Tribunal: TJDFT
Processo: 0748728-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748728-59.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEURACIR MARIA DOS SANTOS contra a decisão ID origem 173538184 – integrada pela decisão ID origem 177276975 –, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709938-76.2018.8.07.0001, movido pela COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF – COOPERFIM, ora agravada. Na origem, o Juízo deferiu a penhora no rosto dos autos de 100% (cem por cento) do crédito que a executada teria direito a receber no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400, em trâmite na 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID origem 159479006). A executada apresentou impugnação à penhora (ID origem 162170130), a qual foi recebida a despeito de sua intempestividade, por versar sobre matéria de ordem pública (ID origem 163144610). Instada a comprovar a natureza do crédito do Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400 e o seu valor atualizado (ID origem 165880671), a executada anexou documentos (IDs origem 168622020, 168622021, 172061160 e 172061164). O Juízo de origem, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual acolheu parcialmente a impugnação e determinou a desconstituição de 50% (cinquenta por cento) da penhora no rosto dos autos do Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400, nos seguintes termos: [...] Decido. As horas extras e o adicional por tempo de serviço ostentam, de fato, natureza jurídica salarial, constituindo parte da remuneração, razão por que se mostra plausível reconhecer que essas verbas também estão albergadas pela regra de impenhorabilidade insculpida no art. 833, inciso IV, do CPC. Quanto ao argumento do exequente de que os honorários advocatícios sucumbenciais objeto deste cumprimento de sentença também se revestem de natureza alimentar e, por isso, se inserem na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, trata-se de matéria que, atualmente, está afetada para julgamento pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.153). Mas, independentemente da definição sobre se os honorários do advogado excepcionam ou não a impenhorabilidade dos salários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento da penhora do salário, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] No caso dos autos, a parte executada demonstrou que, atualmente, a quantia a que faz jus nos mencionados autos perfaz a monta de R$ 54.515,06 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e seis centavos). Tomando-se esse valor como base de cálculo, e aplicado o percentual de 50% sobre ele, verifica-se que a penhora atingirá, hoje, a quantia de R$ 27.257,53, e ainda restará esse mesmo montante para que a parte executada empregue no seu sustento e no de sua família. Não se pode olvidar que o processo em que averbada a penhora está em trâmite há muito tempo, o que demonstra que o crédito pertencente à executada, embora refira-se a verba salarial, não é imprescindível à sua subsistência. Essa situação, que difere-se muito daquela em que se penhora percentual da remuneração mensalmente percebida pelo devedor, justifica a manutenção da penhora no percentual de 50% sobre o total do crédito. Assim, desconstituo parcialmente a penhora averbada no rosto dos autos de n° 0015415-53.1994.4.01.3400, em trâmite na 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, mantendo penhorado o valor correspondente a 50% do total do crédito pertencente à executada naquele processo. Oficie-se ao Juízo da 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, informando-o desta decisão. [...] A executada opôs Embargos de Declaração (ID origem 174739140), que não foram providos (ID origem 177276975). Nas razões recursais, a agravante argumenta que o crédito penhorado no Processo n. 015415-53.1994.4.01.3400 possui natureza alimentar, uma vez que é oriundo de adicional por tempo de serviço, indispensável ao seu sustento e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC. Defende que verbas alimentares não perdem a sua natureza em virtude do decurso do tempo. Sustenta que a penhora foi indevida também em virtude do art. 805 do CPC, segundo o qual a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a) a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma do pronunciamento impugnado para que seja desconstituída integralmente a penhora dos créditos que lhes são devidos no Processo n. 015415-53.1994.4.01.3400. Preparo recolhido (IDs 53436735 e 53436733). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à penhorabilidade do crédito pertencente à agravante no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400. Sobre o tema, assim dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC: [...] São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (Grifou-se) A seu turno, o § 2o do art. 833 do CPC dispõe que as quantias indicadas no citado inciso IV poderão ser penhoradas quando ultrapassarem 50 (cinquenta) salários mínimos ou quando a dívida for oriunda de pagamento de prestação alimentícia. A partir da leitura dos dispositivos acima, extrai-se que as exceções legais à impenhorabilidade são unicamente aquelas indicadas no art. 833, § 2o, do CPC. Em consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que a agravante anexou o título judicial que deu origem à execução em cujos autos se pretende a penhora; trata-se de acórdão em que o Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1 condenou a União ao pagamento de adicional por tempo de serviço na razão de 1% (um por cento) por ano de serviço público (ID origem 168622021). E, nada obstante não tenha localizado o período a que o crédito acima citado se refere, tenho que o valor é devido há bastante tempo, porquanto a própria agravante informou, na origem, que providenciou a atualização do último cálculo realizado em 2009 (ID origem 172061159). Ocorre que, como se sabe, a finalidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC é resguardar as verbas que garantem a subsistência mensal do devedor, protegendo, assim, a dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, embora o crédito devido no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400 inicialmente tivesse natureza remuneratória e fosse, em princípio, protegido pelo art. 833, inciso IV, do CPC, o prolongado tempo durante o qual tramita o referido feito – no mínimo, desde 2009 – transmudou a natureza da referida verba, uma vez que não é crível que a agravante dependa dessa quantia para sua subsistência. Essa circunstância se torna ainda mais evidente porque, consoante consta dos autos de origem, aquela recebe proventos de aposentadoria (ID origem 77354850). Em sentido semelhante, confira-se julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO PRECATÓRIO ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. PENHORABILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Ainda que oriundo o crédito do precatório de reajuste salarial reconhecido em sentença judicial, após passado muito tempo, ou seja, há quase 17 anos, inviável reconhecer preservada a natureza alimentícia da verba, a viabilizar penhora. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1717017, 07310454320228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, destaco que o julgado do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ invocado pela agravante (AgRg no AREsp n. 409.389/SP) versa sobre a imutabilidade da natureza dos créditos oriundos de prestação (ou pensão) alimentícia, não de verbas com natureza salarial/remuneratória. Quanto ao tema, necessário destacar que a expressão “prestação alimentícia” abrange a obrigação de prestar alimentos em geral, independentemente de sua origem, tal como disposto no citado dispositivo legal. E, como se sabe, no que concerne à origem (fonte), os alimentos podem ser classificados em: (i) legais ou familiares, isto é, previstos em norma jurídica e com respaldo no Direito de Família, devidos em razão do casamento, união estável, relações de parentesco, entre outras; (ii) convencionais, fixados pela vontade das partes em contrato, testamento ou legado; e (iii) indenizatórios ou ressarcitórios, devidos em virtude da prática de ato ilícito[1]. O crédito da agravante no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400, contudo, não é originado de prestação alimentícia, razão pela qual o referido entendimento do col. STJ não é aplicável ao caso. Diante disso, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia a ser recebida pela agravante no Processo n. 0015415-53.1994.4.01.3400. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Associem-se os presentes autos aos do Agravo de Instrumento n. 0745772-70.2023.8.07.0000, porquanto interpostos em face da mesma decisão. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil - Volume Único. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2022. P. 1445. E-book. ISBN 9786559643134. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559643134/. Acesso em: 15 nov. 2023.